Tribunal: TJPA
Processo: 0813029-88.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813029-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.

ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIDA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

À UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra Acórdão que revogou a decisão liminar, cujo teor determinou que a autoridade coatora se abstivesse de impedir a expedição de Certidão Negativa de Débito consubstanciada no débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA nº. 002018580003609-8/2018), até o trânsito em julgado da Ação Mandamental. Alegação de existência de omissão.

2.
Em que pese a Embargante sustente a nulidade da CDA, argumentando ser empresa diversa da que foi condenada na sentença que deu origem ao débito inscrito em Dívida Ativa, os documentos que instruem os autos são insuficientes para evidenciar que o débito impugnado é indevido, mostrando-se evidente a necessidade de dilação probatória para comprovar a iliquidez e inexigibilidade do título executivo que goza de presunção de veracidade, o que se mostra incabível pela via estreita do Mandado de Segurança.

3. Assim, não sendo facilmente aferível a extensão do direito alegado para que este possa ser prontamente exercido pela Embargante, vez que não demonstrada a ilegalidade apontada na CDA n. 002018580003609-8/2018, impõe-se a manutenção da decisão que revogou a decisão liminar.

5.
Com efeito, inexistindo omissão a ser sanada, não merece ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida,
o que não se coaduna com a via eleita.

6.
Prequestionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7.
Embargos conhecidos e rejeitados. Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 08 a 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0824566-56.2018.8.14.0301-PJE) opostos por INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante de Acórdão de minha Relatoria, cujo teor deu provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Embargado nos autos da Ação de Mandado de Segurança (proc. 0835099-69.2021.8.14.0301), impetrado pela Embargante.

O acórdão embargado tem a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. CDA. DÚVIDAS A RESPEITO DA IDENTIDADE DA EMPRESA DEVEDORA. ABSTENÇÃO DO PODER PÚBLICO EM IMPEDIR CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurgência contra decisão liminar que determinou à autoridade coatora que se abstenha de impedir a expedição de Certidão Negativa de Débito consubstanciada no débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA nº. 002018580003609-8/2018), até o trânsito em julgado da Ação Mandamental, diante da dúvida a respeito da legitimidade da agravada, se seria a mesma empresa que foi condenada nos autos do processo n. 0001751-64.2010.8.14.0070, que deu origem ao título executivo em questão. 2. Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do Mandado de Segurança seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

3. A certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída, assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. 4. No caso concreto, embora a impetrante argumente ser empresa diversa da condenada na sentença que deu origem ao débito inscrito na CDA n. 002018580003609-8/2018, não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar de plano a ilegalidade do referido título executivo, que goza de presunção de veracidade. 5. O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica acostado à Ação Mandamental apenas demonstra a existência de outra pessoa jurídica com nome empresarial homônimo ao da impetrante, todavia, não comprova que referido CNPJ pertença à empresa que foi condenada na sentença judicial prolatada no processo 0001751-64.2010.8.14.0070.

6. Outrossim, nesta análise preliminar, verifica-se que a CDA em questão se encontra regularmente constituída, constando cálculos dos encargos legais acessórios, juros de mora e correção monetária, na forma em que a lei determina, constando, inclusive, o CNPJ e endereço da agravada. 7. Com efeito, em um juízo de cognição não exauriente, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados capazes de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado e comprovar a iliquidez e inexigibilidade da CDA, mostra-se evidente a necessidade de dilação probatória, o que é inviável pela via estreita do Mandado de Segurança. Decisão liminar revogada. 8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razões recursais, a embargante aduz que o v. acórdão proferido deixou de se manifestar sobre elementos que são essenciais para manutenção da medida liminar.

Sustenta que apenas e tão somente mediante a análise do número de inscrição de ambas as empresas perante o CNPJ/MF, bem como o endereço que ambas se encontram sediadas, é possível extrair que que se tratam empresas distintas e que a única semelhança entre ambas é o nome empresarial.

Argumenta que a Embargante se encontra limitada de produzir amplas provas justamente porque sequer foi parte naqueles autos, não tendo acesso até mesmo porque, encontra-se arquivado. Ressalta que imputar à Embargante a responsabilidade e o ônus de trazer aos autos outros documentos além daqueles já constantes nos autos seria imputá-la o ônus de provar fato negativo, o que não tem aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos, com vistas ao saneamento do v. acórdão embargado e correção das omissões expostas,

Em contrarrazões, o embargado requer o não acolhimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de existência de omissão.

Em que pese a Embargante sustente a nulidade da CDA, argumentando ser empresa diversa da que foi condenada na sentença que deu origem ao débito inscrito em Dívida Ativa, constata-se que os documentos que instruem os autos são insuficientes para evidenciar que o débito impugnado é indevido, mostrando-se evidente a necessidade de dilação probatória para comprovar a iliquidez e inexigibilidade da CDA em questão, o que se mostra incabível pela via estreita do Mandado de Segurança.

Ademais, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica acostado à Ação Mandamental apenas demonstra a existência de outra pessoa jurídica com nome empresarial homônimo ao da impetrante, todavia, não comprova que referido CNPJ pertença à empresa que foi condenada na sentença judicial prolatada no processo 0001751-64.2010.8.14.0070.

Assim, conforme consignado no Acórdão recorrido, não sendo facilmente aferível a extensão do direito alegado para que este possa ser prontamente exercido pela Embargante, vez que não demonstrada a ilegalidade apontada na CDA n. 002018580003609-8/2018, impõe-se a manutenção da decisão que revogou a decisão liminar.

Com efeito, inexistindo vício a ser sanado, não merecendo ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida, o que não se coaduna com a via eleita.

A jurisprudência Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1- Os Embargos de Declaração buscam de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2- Não se ressente o acórdão embargado de omissão, diante da inexistência do vício interno no julgado. Foram claramente expostas as razões do conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo interno interposto pelo Embargante; 3- Impossibilidade de rediscussão da matéria via embargos de declaração;
4- Embargos conhecidos e rejeitados.

(TJPA, 2018.01041823-27, 187.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1 - Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do Embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.
2 - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.01306511-05, 187.991, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06). (grifos nossos).

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,

dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Ficam as partes advertidas que na hipótese de oposição de novos Embargos de Declaração, manifestamente protelatórios, será culminada multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do artigo 1.026, do CPC.

P.R.I.C.

Belém (PA), 08 de abril de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024